Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-37.2017.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-37.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0000291-37.2017.8.11.0029

EMBARGANTE:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUZIR A VERBA DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
FLAGRANTE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.076
–

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO

– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.076
) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ, é medida que se impõe.

Na hipótese, mediante efeitos infringentes, deve ser negado provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, a fim de manter a sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito,
em razão da não apresentação do título executivo original, condenando o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 119338965), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 113942463, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão embargada fere o artigo 85, § § 2o e 8o, do CPC/15 e diverge da jurisprudência pátria, uma vez que o fato de o valor da causa ser alto não serve como justificativa para reduzir a verba honorária.

No mais, prequestiona o artigo 85, § § 2o e 8o, do CPC/15 e o Tema 1.076 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a fixação da verba honorária no mínimo legal de 10% aplicada em primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 119338965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, sustenta a embargante que a decisão recorrida fere o artigo 85, § § 2o e 8o, do CPC/15 e diverge da jurisprudência pátria (
Tema 1.076 do STJ
), uma vez que o fato de o valor da causa ser alto não serve como justificativa para reduzir a verba honorária fixando-a de forma equitativa, a qual deve ser mantida no mínimo legal de 10% do valor da causa, conforme arbitrado na sentença.

Com efeito, muito embora não exista nenhum vício previsto no artigo 1.022 do CPC/15 a macular o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão embargada vai de encontro ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15. Vejamos:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de

sucumbência

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide

Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8o do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8o do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

No caso, ao decidir o pedido subsidiário do apelante, ora embargado, esta relatora proferiu o seguinte voto:

“Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, melhor sorte socorre ao apelante.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese dos autos, apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente, a demanda não possui alta complexidade não demandando esforço de raciocínio ou tempo dos advogados, de modo que a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa, de mais de um milhão de reais) não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado mas implica, inclusive, em enriquecimento ilícito.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o do CPC/15.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR No 24/1975 - PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, NA HIPÓTESE ARBITRAMENTO QUE DEVE SE NORTEAR POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Decreto Estadual n.o 1.353/2013, que alterou o artigo 4o, § 3o, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Tal decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal".

O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.
[...]
” (TJMT - N.U 1007294-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

[...]

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, decisão de primeiro grau.

É como voto.-“

Portanto, ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ é medida que se impõe.

Assim, a sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
em razão da não apresentação do título executivo original, condenando o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, deve ser mantida, ainda que o proveito econômico seja superior a um milhão de reais (R$ 1.399.384,39).

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para adequar a decisão embargada ao
Tema 1.076 do STJ
e, mediante os efeitos infringentes,
negar provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e elevando, por conseqüência, os honorários recursais para 13% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022